Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-53.2019.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-53.2019.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 062.636.468-02 (APELADO), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), IRINEU SALVADOR RUFFO - CPF: 011.469.128-20 (APELANTE), ERICO REIS DUARTE - CPF: 294.882.328-54 (ADVOGADO), ARMANDO AFONSO ARNONI - CPF: 608.666.678-49 (APELANTE), FERNANDA FISCHER JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 141.166.618-64 (APELADO), ADIRCE DA SILVA RUFFO (APELANTE), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Falta de dialeticidade recursal. Recurso de Apelação Cível não conhecido. Art. 932, III, do CPC.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por falta de dialeticidade nas razões recursais. Os agravantes alegam que impugnaram todos os pontos da sentença recorrida e apenas repetem as mesmas teses já apresentadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em saber se o recurso de apelação foi cumprido com o princípio da dialeticidade, impugnando de forma clara os fundamentos da sentença recorrida, ou se houve mera repetição de argumentos iniciais.

III. Razões de decidir

3.
A falta de impugnação específica e a repetição dos argumentos anteriores violam o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, e torna o recurso inadmissível.

4.
O agravo não apresenta argumentos novos ou específicos para atacar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as mesmas teses do recurso de apelação, sem abordar especificamente as razões que motivaram a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 932,III; arte. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
IRINEU SALVADOR RUFFO, ADIRCE DA SILVA RUFFO e ARMANDO AFONSO ARNONI
contra a
decisão monocrática do relator que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº
1002672-53.2019.8.11.0086
, originário dos autos
da ação de “
Obrigação de Fazer
”
(Proc. nº
1002672-53.2019.8.11.0086
), ajuizada por MARCO ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO e FERNANDA FISCHER JUNQUEIRA FRANCO contra os ora agravantes
, não conheceu do recurso interposto pelos requeridos/agravantes, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da falta de dialeticidade das razões recursais
(cf. Id. n. 224487185)
.

Os agravantes insistem que contrapuseram ponto a ponto da sentença recorrida, “
e de manifestar, na sequência de cada um, as razões pelas quais se irresignam, ladeadas pelos fundamentos fáticos jurídicos que apoiam a pretensão de reforma
”, reafirmando todos os fundamentos recursais.

Pedem, pois, o provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida a fim de que seja conhecido o apelo e reformada a sentença, subsidiariamente, a submissão dos fundamentos ao julgamento colegiado
(cf. Id. nº 22916767).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 234250189).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada, por sua vez, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelos requeridos/apelantes/agravantes sob os seguintes fundamentos:

“
Direto ao ponto. As preliminares arguidas pelos apelantes sequer dialogam com os fundamentos sentenciais, notadamente, porquanto, devidamente afastada pela sentença a preliminar de incompetência territorial, considerando a natureza da demanda e o do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, bem como, sem qualquer nexo jurídico a preliminar de falta de interesse de agir calcada na prescrição da nota promissória, sobretudo, pois, não se trata de ação de cobrança ou execução de título judicial e não se pretende cobrar o referido título.
(...)

Em suas razões recursais, os apelantes não se deram ao trabalho de contrapor os referidos pontos, repetindo os argumentos constantes na exordial, passando ao largo da questão fulcral e se fundamentando exclusivamente – sem maiores explicações e/ou esforços argumentativos – na afirmativa de que “o pedido formulado (outorga de quitação) é juridicamente impossível, na medida em que não encontra supedâneo substancial na ordem jurídica vigente”.

Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.

O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96). (...)

A precária, para não dizer inexistente argumentação recursal, não possui aptidão, nem mesmo em abstrato, para ensejar a revisão do quadro decisório e a reforma da sentença apelada, porque não devolve a esta instância revisora o mínimo necessário a reversão do desfecho decisório, sendo, pois, evidente, que o apelo sequer ultrapassa a barreira da mera admissibilidade. (...)

A “tese subsidiária” calcada na idade dos apelantes e na impossibilidade destes em cumprir com o disposto na sentença não passa de inovação recursal que não pode ser acolhida nesta esfera revisional.

Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.

Portanto, com fulcro nos art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso à falta de dialeticidade das razões recursais
”.

No presente Agravo Interno, onde deveria argumentar sobre a cognoscibilidade e admissibilidade do apelo não conhecido pela r. decisão agravada, os requeridos/apelante/agravante apenas repetem o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando as mesmíssimas teses lançadas na peça inauguratória do grau recursal.

Como dito pela decisão que não conheceu do apelo, os fundamentos recursais são os mesmíssimos lançados na peça contestatória, afastados um a um pelo Juízo de Origem, de modo que passam ao largo de impugnar especificamente as razões sentenciais, porquanto sequer tentam contrariar a lógica jurídica empregada pelo Magistrado singular.

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição das teses do apelo, mais uma vez sem mínima impugnação específica aos fundamentos sentenciais, cabe apenas submeter ao
crivo do Órgão Colegiado competente os fundamentos recursais, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024